Tribunal: TJMT
Processo: 1002394-18.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002394-18.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - CNPJ: 09.457.686/0001-19 (APELADO), LYGIA MARCIA CORREA DE ALMEIDA - CPF: 011.778.331-58 (ADVOGADO), PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI - CNPJ: 14.149.606/0001-06 (APELADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), SERVICO MEDICO EM CIRURGIA PEDIATRICA LTDA - CNPJ: 13.897.881/0001-37 (APELADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA E NEONATAL LTDA - EPP - CNPJ: 13.724.625/0001-48 (APELADO), SOMEC SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 15.351.382/0001-75 (APELADO), CREATIVE CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 13.746.317/0001-13 (APELADO), PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA - CPF: 860.706.571-87 (ADVOGADO), PENTA SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 00.471.442/0001-16 (APELADO), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO), CGR AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - CNPJ: 14.472.094/0001-06 (APELADO), JULIANA CUSTODIO DE SOUZA - CPF: 021.784.551-74 (ADVOGADO), WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - CNPJ: 34.597.955/0007-85 (APELADO), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO), MAURICIO CORTE CHAGAS MEMORIA - CPF: 085.905.997-95 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTESTAÇÃO DO CREDOR. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO JUÍZO
A QUO
. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o, DO CPC. REFORMA DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

1.
São devidos honorários em razão da improcedência dos pedidos, por aplicação do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

2.

O cumprimento voluntário da obrigação pelo devedor é requisito para afastar a incidência da multa e dos honorários advocatícios adicionais previstos no art. 523, §1o, do CPC, o que não ocorreu no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a sentença proferida pela 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande na
ação cumprimento de sentença n°
1002394-18.2016.8.11.0002 (ação de consignação em pagamento)
, ajuizada contra Qualycare Serviços de Saúde e Atendimento Domiciliar Ltda. e outros, que julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC, em razão da obrigação ter sido satisfeita, deixando de condenar em honorários advocatícios

(Id.

248720339).

Insatisfeito com a prestação jurisdicional de primeira instância, o Município alega em suas razões recursais que
“A sentença prolatada merece reforma tendo em vista a existência ainda de valores a serem executados, referentes a Honorários Advocatícios ou Sucumbenciais devidos pela Executada, ora Apelada, QUALYCARE SERVIÇOS DE SAÚDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA, no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido na demanda, ou seja, valor que perfaz o montante de R$ 14.448,17 (quatorze mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos)”.

Afirma ser necessária a aplicação da multa de 10% e condenação em honorários de 10%, nos termos do §1o do artigo 523 do CPC, em razão do não pagamento voluntário da condenação a honorários advocatícios.

Encerra, assim, requerendo a retratação ou reconsideração da sentença para determinar o cumprimento da execução com relação à apelada Qualycare (Id.

248720350).

Sem preparo por força de lei (Id. 249190673).

Sem contrarrazões (Id. 248720352).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, considerando a ausência de interesse que justifique a intervenção ministerial no feito, deixou de emitir parecer (Id. 254713186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível promovido pelo Município de Várzea Grande
contra a sentença proferida pela 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande na
ação cumprimento de sentença n° 1002394-18.2016.8.11.0002 (ação de consignação em pagamento)
, ajuizada contra Qualycare Serviços de Saúde e Atendimento Domiciliar Ltda. e outros, que julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC, em razão da obrigação ter sido satisfeita, deixando de condenar em honorários advocatícios.

Na sentença de cumprimento de sentença proferida pelo juízo
a quo
restou consignado o seguinte:

“No id. 124866574, a exequente informou que as partes transigiram, restando o depósito da quantia de R$1.723,00 a ser paga pela parte executada.

No id. 127029005 a parte executada noticiou o pagamento, requerendo a extinção do processo nos termos do art. 924, II do CPC.

Vieram-me os autos conclusos.

É o necessário. Decido.

Verificando nos autos que a parte exequente já alcançou o remédio jurídico satisfatório desejado, conforme noticiado no bojo dos autos, evidenciando-se o seu desinteresse quanto ao prosseguimento do presente feito, autorizando-se, assim, a sua extinção.

Posto isto, face a informação de que a obrigação foi satisfeita, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com lastro legal no disposto artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários”.
(Id. 248720339)

A demanda teve origem na consignação de valores referentes a contratos administrativos celebrados entre o Município e diversas empresas prestadoras de serviços e, durante o trâmite processual, algumas empresas concordaram com os valores, exceto a Qualycare, a qual teve sua contestação julgada improcedente, sendo condenada ao pagamento de honorários de sucumbência, o que extrai da sentença da consignação em pagamento
(Id. 248720301):

“(...) Em contrapartida, no que respeita às consignadas Qualycare Serviços de Saúde e Atendimento Domiciliar Ltda. e Penta Serviços de Máquinas Ltda., ante a improcedência dos pedidos formulados em suas respectivas peças defensivas, deverão suportar os ônus de sucumbência.

Assim, com aporte no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil ficam condenadas ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido, respectivamente R$ 14.448,17 (quatorze mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos) a Qualycare Serviços de Saúde e Atendimento Domiciliar Ltda. e de R$ 1.723,00 (Hum mil setecentos e vinte e três reais) a Penta Serviços de Máquinas Ltda., em favor do consignante”.

A empresa Qualycare não efetuou o pagamento da condenação imposta na consignação em pagamento, correspondente a 10% sobre o proveito econômico obtido, no valor de R$ 14.448,17 (quatorze mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos).

Apesar desse inadimplemento parcial, o Juízo
a quo
proferiu decisão no cumprimento de sentença extinguindo a execução, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a obrigação havia sido integralmente cumprida.

O Município, ora apelante, alegou que não foi intimado para se manifestar sobre a sentença e, por meio de petição, requereu a reconsideração da decisão, a fim de que fosse dado prosseguimento à execução em face da Qualycare, com a aplicação da multa de 10% e honorários advocatícios adicionais de 10%, nos termos do art. 523, §1o, do CPC, bem como a expedição de ordem de bloqueio de valores.

Diante da negativa do Juízo em reconsiderar a decisão, o Município interpôs o presente recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença para que seja determinada a continuidade da execução em relação à Qualycare, garantindo-se o cumprimento integral da decisão judicial anteriormente proferida.

O apelante defende que o
s honorários são devidos em razão da improcedência dos pedidos requeridos pela empresa Qualycare, o qual contestou o valor devido argumentando
“insuficiência de depósito, no montante de R$ 36.419,81 (trinta e seis mil, quatrocentos e dezenove reais e oitenta e um centavos)”
. Contudo, explica que, como pontuado pelo juízo de piso, os valores pretendidos são objetos de ações judiciais próprias, de modo que não podem ser cobrados ou adicionais aos débitos objeto da ação de consignação em pagamento (Id. 248720225).

A apelada Qualycare mencionou que o valor consignado em pagamento, na importância de R$ R$ 180.805,68 (cento e oitenta mil, oitocentos e cinco reais e sessenta oito centavos), corresponde às notas fiscais no 1815, 1965, 2018, 2074 e 2142, contudo, relata que o valor total do débito devido pelo Município é de R$ 217.225,49 (duzentos e dezessete mil, duzentos e vinte e cinco reais), representados também pelas notas fiscais: 924, 895, 2182 e 2235.

Pois bem.

Ao tratar do tema referente aos honorários advocatícios, o Código de Processo Civil estabeleceu o seguinte:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Portanto, se os pedidos da empresa Qualycare foram julgados improcedentes, em razão de ser necessária ação própria para cobrar notas fiscais não elencadas na consignação em pagamento, é certo serem devidos honorários advocatícios, tendo agido com acerto o juízo de piso, ao fixar essa verba em 10% sobre o proveito econômico.

No que tange à aplicação da multa prevista no artigo 523 §1o, do CPC, vale registrar que somente o pagamento do débito exequendo, voluntariamente, obsta a incidência das penalidades mencionadas, o que não aconteceu no caso em apreço, ao contrário, existe reiterada resistência.

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 523, § 1o, DO CPC/2015. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Cumprimento de sentença arbitral. 2. Ação ajuizada em 03/06/2019. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/10/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a recorrida deve ser condenada ao pagamento das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC/2015. 4. A multa e honorários advocatícios a que se refere o § 1o do art. 523 do CPC/2015 serão excluídos apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. 5. Na hipótese dos autos, a recorrida manifestou a sua intenção de depositar o valor executado como forma de garantia do juízo, destacando expressamente que não se tratava de cumprimento voluntário da obrigação, razão pela qual o débito exequendo deve ser acrescido das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC/2015. 6. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp: 2007874 DF 2021/0106828-2, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA NOS TERMOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC EM FACE DA AUSÊNCIA DA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO DÉBITO. -
Sendo certo que somente o pagamento do débito exequendo, voluntariamente , obsta a incidência de multa de 10% e de condenação ao pagamento de honorários advocatícios também em 10%, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC
e que tal hipótese não ocorreu no caso em apreço, de rigor a complementação da r. decisão agravada, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, para o fim de condenar a parte agravada ao pagamento de tais verbas em favor dos agravantes - Neste contexto, oportuno destacar que a Súmula 519 do C. STJ apenas obsta a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, em decorrência da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Porém, o que está sendo admitido no bojo do presente é hipótese diversa, qual seja, a aplicação da regra contida no art. 523, § 1o, do CPC, em decorrência lógica da ausência de pagamento voluntário do valor efetivamente devido no prazo legal. RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 22673770420228260000 SP 2267377-04.2022.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 15/12/2022, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2022)

Portanto, como consignado, ficou demonstrado que a empresa Qualycare não pagou voluntariamente a
condenação em honorários advocatícios
, devendo ser aplicado as regras contida no
§ 1o do artigo 523 do CPC.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande,
reformando a sentença para
determinar o prosseguimento do feito com relação à cobrança de honorários da empresa Qualycare, aplicando o
§1o do artigo 523 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025